Tribunal: TJDFT
Processo: 0718743-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO, EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO. ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. Trata-se de habeas corpus com pedido de revogação da prisão preventiva decretada contra o paciente, alegando condições pessoais favoráveis como ser primário, casado e pai de dois filhos menores, além da confissão dos crimes perante autoridade policial. A defesa argumenta que tais fatores são suficientes para responder ao processo em liberdade e que a decisão de prisão carece de fundamentação adequada.

2. Os delitos imputados ao paciente incluem roubo circunstanciado pelo emprego de arma de pressão e restrição da liberdade da vítima, extorsão mediante sequestro e importunação sexual, conforme tipificado nos arts. 157, § 2o, incisos II e V; art. 159, caput; e art. 215-A do Código Penal. As circunstâncias indicam alta periculosidade e risco de reiteração delitiva.

3. A prisão preventiva é justificada pelo preenchimento dos requisitos do art. 313, I, do Código de Processo Penal, considerando que as penas máximas previstas superam quatro anos. Os elementos de prova no processo, incluindo depoimentos, reconhecimento pessoal e materialidade confirmada por documentos e apreensões, fundamentam a acusação e indicam a necessidade da medida cautelar para a garantia da ordem pública e instrução criminal.

4. A decisão que decretou a prisão preventiva está adequadamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, dada a gravidade dos atos e o impacto gerado na coletividade. Os crimes foram cometidos com violência, emprego de arma de pressão e resultaram em grave ameaça às vítimas, justificando a manutenção da medida extrema.

5. As condições pessoais do paciente, embora relevantes, não superam os fundamentos para a manutenção da prisão preventiva, especialmente diante da gravidade dos crimes e do risco de reiteração delitiva. As medidas cautelares diversas da prisão são consideradas insuficientes e inadequadas no contexto dos fatos.

6. Em consonância com a jurisprudência sobre a matéria, a prisão preventiva se mantém necessária para prevenir a reiteração delitiva e assegurar a aplicação da lei penal, não se vislumbrando, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares.

7. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.